Tribunal: TJDFT
Processo: 0730867-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Agravo de instrumento tirado contra decisão que indeferiu novo pedido de consulta aos sistemas eletrônicos conveniados para pesquisa de bens ou direitos em nome do devedor. A Autoridade Judicial entendeu que já houve pesquisa, sem sucesso, e a repetição exigiria demonstração de fato que possibilite a pesquisa exitosa. É a suma da pretensão recursal. Considerando que a última pesquisa realizada ocorreu no ano de 2017, a larga intercorrência de tempo é motivo suficiente para que, em observância ao princípio da cooperação, sejam encetadas novas buscas nos referidos sistemas eletrônicos, tentando, ao menos, a realização do direito. Assim, defiro o pleito liminar para que o D. Juízo “a quo” determine nova consulta aos sistemas eletrônicos indicados pela Agravante. Intime-se. Comunique-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Brasília, 04/10/2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator